Tribunal: TJSP
Processo: 1014627-28.2022.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Lesão por esforços repetitivos em membros superiores (ombros) e acidente típico – Dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e do nexo causal, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto

Ementa:
Acidentária – Lesão por esforços repetitivos em membros superiores (ombros) e acidente típico – Dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e do nexo causal, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.